Tribunal: TJMT
Processo: 0023651-30.2015.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023651-30.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADICEU DUARTE FERREIRA - CPF: 925.276.981-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYARA FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.887.641-40 (VÍTIMA), DRIELE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 042.402.321-04 (VÍTIMA), GILBERTO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
E
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTO
R
. CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM
SUA
CULPA. IMPOSSIBIL
I
DADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS.
LAUDO PERICIAL DO LOCAL. CERTIFICADO VELOCI
D
ADE ACIMA DO PERMITIDO.
DEPOIMENTOS DA
S
VÍTIMA
S
E DAS TESTEMUNHAS ASSOCIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO
DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. CULPA COMPROVADA NA MODALIDADE DE IMPRUDÊNCIA.
2
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO.CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA

CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3. PREQUESTIONAMENTO. TODAS AS TESES ENFRENTADAS NO VOTO.

4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Comprovada a materialidade dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor praticados pelo apelante
,
diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado
sua
culpa
na
condu
ção

de
veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder
ao
apelante
a
isenção de pagamento de custas
e despesas
processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação
econômico-
financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

lustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Adiceu
Duarte Ferreira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0023651-30.2015.8.11.0042
, condenando-o pelo cometimento do
s
crime
s
de homicídio culposo na direção de veículo automotor
e
lesão corporal culposa na direção de veículo automoto
r

(

art
s
. 302, caput,
e 303, caput,
da Lei n. 9.503/97
)
, à pena de 2 (dois) anos e
4
(
quatro
) meses de detenção, em regime aberto, cumulada com a pena acessória de
proibição de dirigir veículo

automotor pelo prazo de
1(um) ano e 2(dois) meses
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por
duas
restritivas de direitos
, as quais serão definidas pelo
J
uízo
da
s

E
xecuç
ões

P
ena
is
.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
190205697
, postula sua absolvição
ao
argumento
de
ausência de provas,
nos termos do art.
386, VII, do Código de Processo Penal
; bem como a
isenção das custas
e despesas
processuais
.
Por fim
,
prequestiona
toda matéria discutida neste
recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
193565658
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
194707679
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
sentença
, que se encontra no ID
182731534
,
sintetizou os fatos
narra
dos na denúncia da seguinte
forma:

[...]

Narra à denúncia que no dia 27 de junho de 2015, por volta das 19h10min, na

Avenida Palmiro Paes de Barros, altura do Km 3,5, bairro Parque Atalaia, nesta Capital, o acusado, agindo

de modo imprudente e violando o dever de cuidado na condução do veículo GM/Celta, cor prata, Placas

KAM-8897, deu causa à morte da vítima Mayara Ferreira da Silva e também provocou lesões corporais nas

vítimas
Drieli
Batista dos Santos e Gilberto Ferreira da Silva, bem como se afastou do local do acidente,

para fugir a responsabilidade civil ou criminal que lhe pudesse ser atribuída.

Consta da denúncia que o réu e as vítimas Mayara,
Drieli
e Gilberto passaram à

tarde no local conhecido como “Lagoa Trevisan”, ingerindo bebidas alcoólicas, até que, por volta das

19h00min retornaram do local, no veículo que era conduzido por aquele, inobstante embriagado.

Na altura do Km 3,5 da Rodovia Palmiro Paes de Barros, o réu, segundo a

denúncia, desenvolvia velocidade de 60 km/h,
enquanto
que

o máximo permitido no local é de 50 km/h;

ademais, o réu realizou manobras de
zig-zag
, o que fez com que perdesse o controle e capotasse o veículo.

Segundo consta, a vítima Mayara Ferreira da Silva, que estava sentada no banco

de trás e sem cinto de segurança, morreu no local do acidente, em consequência das lesões sofridas; já as

vítimas
Drieli
Batista dos Santos e Gilberto Ferreira da Silva sofreram lesões corporais.

[...].

O
apelante não nega sua participação nos fatos narrados na exordial acusatória,
alegando apenas
que
“[...]
que inexiste prova estreme de dúvida acerca da

imprudência do Senhor
Adiceu
na direção do veículo em decorrência da ingestão de

bebida alcoólica e excesso de velocidade
[...]
.

No entanto, malgrado os argumentos defensivos, ficou comprovada nestes autos a culpa do apelante, notadamente
porquanto
as provas produzidas oralmente demonstram com suficiência de dados que
ele

não observou o dever de cuidado
, sobretudo porque

conduziu veículo após ingerir bebida alcoólica
,
com número de passageiro superior ao permitido, a maioria sem cinto de segurança. E,
como
se
isso
não bastasse,
ultrapassou o limite de velocidade permitido,
culminando
no acidente em debate que
tirou
a
vida
vítima
Mayara Ferreira
d
a Silva
(
c
ertidão de óbito
visto no

ID
182731419
,

p. 115
)

e nas lesões corporais nas vítimas Gilberto e
Driele
(
l
audo
s

p
ericia
is
que estão no
ID
182731419
,
p. 54
-
66)

Confirmando que o
apelante
, de fato, foi imprudente,
n
o
laudo pericial do local do acidente
encontradiço no

ID.

182731419
,
p. 67
-
110
)
consta
que o veículo
conduzido
por ele
trafegava em velocidade superior a

máxima permitida (50 km/h),
pois
teria alcançado velocidade
acima de 60 km/h
; constando,
ainda,
no aludido documento,
que a visibilidade do local era boa
e que
havia sinalização quanto a

velocidade permitida
. Além disso,
não foi encontrado quaisquer buracos ou

ondulações na pista e, sequer, consta menção de obras no local que pudessem ter contribuído

para a ocorrência do acidente.

Em juízo
, confirmando
que
o
apelante
teria agido, sim, com culpa,
as
vítimas
Gilberto Ferreira da

Silva
e
Drieli
Batista dos Santos
ratificaram suas declarações feitas
em sede inquisitorial
, confirmando a prática do crime de homicídio culposo
e
lesão corporal culposa
.

A vítima
Gilberto Ferreira da Silva
, em juízo, narrou que:

[...] Perguntas feitas pelo Magistrado Fora perguntado: O senhor
tá
aqui para depor sobre esse acidente. Segundo Consta aqui ele ocorreu no dia 27 de junho de 2015, lá no Bairro Parque Atalaia e
nos
estamos, na Av. Palmiro Paes de Barros e consta aqui da
denuncia
que o senhor ADICEU estava conduzindo um Celta prata, placas KAM-8897 e teria agido de forma imprudente, com velocidade acima do permitido para o local, estaria sob efeito de álcool e se envolveu em uma acidente que acabou levando a morte da senhora Mayara Ferreira da Silva e lesões corporais em
Drieli
Batista dos Santos e Gilberto Ferreira da Silva.
Senhor Gilberto
o que o senhor tem a dizer sobre os fatos? Oitiva da testemunha: 02min:01seg eu não só sou testemunha, sou como vítima também né, porque eu também sofri sequelas e agora vamos ver o que vai dar, porque na hora do acidente ao invés dele ficar no acidente para responder ele foi e fugiu né, entendeu, vamos ver no que vai dar. Perguntas feitas pela Promotora de Justiça Fora perguntado: Eu quero que você me conte o que que aconteceu naquele dia, onde vocês estavam, me conte tudo até na hora do acidente? Oitiva da testemunha: 02min:44seg como ele é feirante, nós
tava
lá na casa da minha irmã, eu morava com minha irmã, aí nós
tava
lá na casa da minha irmã, aí ele apareceu lá, aí ia só eu e ele,
ele falou pra mim, vamos lá no lago azul né, na lagoa
trevisan
, aí nós fomos, aí nós chamamos a minha
irmã e a minha esposa, que era minha namorada
Driele
, agora minha esposa, nós fomos, aí chegando lá todo mundo bebendo bebida alcoólica e a única que não
tava
bebendo é a Mayara que é minha irmã, entendeu?, aí na hora que nós viemos embora,
Adiceu
conheceu umas duas meninas lá e as meninas queriam carona, aí deu carona, aí minha irmã no banco de trás, as duas meninas também, aí minha mulher e eu no banco da frente, aí
nos
fomos, aí as meninas viram que ele
tava
fazendo manobra brusca, foi e desceu do carro, aí depois de uns 100 metros, que ele foi mais pra frente na BR, ele perdeu o controle e capotou
, aí na hora que o carro parou em pé ele fugiu e nós ficamos lá Fora perguntado: Me responde uma coisa por quanto tempo vocês ficaram
lá na lagoa Trevisan e quanto foi que vocês beberam de bebida alcoólica? Oitiva da testemunha: 00min:46seg ah não foi pouco não, foi bastante
heim
Fora perguntado: Lembra mais ou menos quanto que o seu
Adiceu
bebeu de bebida alcóolica Oitiva da testemunha: 00min:56seg o único que bebeu mais lá foi eu e ele Fora perguntado: Mais ou menos quanto? Oitiva da testemunha: 01min:02seg ah umas cinco seis caixinhas de cerveja. Fora perguntado: E aí quando o senhor fala caixinha, era caixa de latinha ou era cerveja mesmo de vidro? Oitiva da testemunha: 01min:16seg não, era de latinha
, dá umas sessenta e cinco latinhas mais ou menos Fora perguntado: E só vocês dois que beberam ou tinha mais gente que bebeu? Oitiva da testemunha: 01min:29seg e minha esposa, mas minha esposa bebeu pouco e minha irmã que nem bebeu
.
Fora perguntado: O senhor falou que ele começou
a dirigir de uma forma inadequada e aí as meninas desceram, como é que foi esse negócio das meninas descerem? Oitiva da testemunha: 01min:47seg é que
as meninas viu
que ele, elas pediram para parar o carro né, aí ele parou o carro elas desceram, depois de 100, 200 metros já na BR, antes de elas chegarem na BR elas desceram né, aí na hora que pegou a BR foi o acidente Fora perguntado:
E me fala uma coisa, o senhor falou lá no depoimento da delegacia, que ele ficou fazendo graça. Como é que ficou essa direção. Como é que ele estava dirigindo esse veículo? Oitiva da testemunha: 02min:13seg ah é porque, nós falamos para ele, até a minha irmã falou
Adiceu
vai devagar, aí não, não, tá de boa, aí na hora que foi fazer a curva aconteceu o acidente, na hora que ele fez a curva aconteceu o acidente Fora perguntado: O senhor sabe me dizer se ele ficava fazendo brincadeira no volante, fazendo “
zig-zag
” na pista Oitiva da testemunha: 02min:34seg quando
tava
com as meninas Fora perguntado: O senhor falou que logo após entrar na BR foi o acidente.
O senhor falou aqui no seu depoimento agora que ele perdeu o controle do veículo. Mas ele perdeu o controle como assim, me explica como é que foi essa dinâmica? Oitiva da testemunha: 02min:53seg na curva, na curva eu lembro, na hora que ele foi fazer a curva para a esquerda, ele saiu fora da pista, ele tentou voltar, como lá
tava
construindo canteiro, ele bateu no meio fio no meio da pista e o carro capotou, aí foi parar do outro lado da pista Fora perguntado: Ele estava correndo nessa hora? Oitiva da testemunha: 03min:22seg
tava
,
tava
Fora perguntado: O senhor tem ideia mais ou menos de quantos por hora ele estava nesse momento? Oitiva da testemunha: 03min:30seg ah deve
tá
uns 100 por hora Fora perguntado: Vocês já tinham pedido para ele diminuir a velocidade?
Oitiva da testemunha: 03min:35seg já, a minha irmã mesmo pediu
pra
ele, ela falou para ele parar, aí eu falei para ele
Adiceu
vai de vagar, vai de vagar Fora perguntado: No seu depoimento, o senhor falou que inclusive as mulheres que estavam no carro começaram a gritar, estavam com medo da direção dele. O senhor confirma isso? Oitiva da testemunha: 00min:20seg confirmo, confirmo, por isso que elas desceram. Fora perguntado: Quando o carro capotou, o senhor continuou acordado, ou desacordou? Oitiva da testemunha: 00min:32seg não, eu fiquei acordado, eu fiquei o tempo inteiro acordado Fora perguntado: E a sua esposa? Oitiva da testemunha: 00min:37seg também, aí eu só lembro da minha irmã, aí eu lembrei só da minha irmã, minha camisa ficou puro sangue, aí arranquei minha camisa, abri a porta de trás, minha irmã já estava agonizando já, aí eu ‘cacei’
Adiceu
,
cade
ele, fugiu
pro
mato Fora perguntado: O senhor nem viu ele sair? Oitiva da testemunha: 00min:58seg nem vi ele sair, eu no desespero que eu
tava
com a minha irmã que eu nem vi Fora perguntado: Na delegacia o senhor falou que ele chegou a puxar o volante para esquerda e perdeu o controle do veículo? Oitiva da testemunha: 01min:13seg isso, ele perdeu na curva Fora perguntado: Então, mas foi na hora já da curva ou foi antes da curva? Oitiva da testemunha: 01min:21seg foi na hora da curva, ele foi fazer a curva ele perdeu o controle, aí ele saiu fora da pista, ele tentou voltar, que ele virou o volante de uma vez, que foi do outro lado da pista e o carro capotou, aí o carro capotou umas cinco, seis vezes, o carro parou em pé, aí eu desci, lembrei só da minha irmã, desci, aí abri e não vi ele, aí só vi ele correndo pro mato. Fora perguntado: Ele estava dirigindo de chinelo? Oitiva da testemunha: 01min:51seg
tava
,
tava
todo mundo de chinelo Fora perguntado: A sua irmã morreu no local dos fatos mesmo, seu Gilberto? Oitiva da testemunha: 02min:03seg morreu na hora Fora perguntado: Qual era a idade dela? Oitiva da testemunha: 02min:10seg ela tinha 26 anos Fora perguntado: Tinha filhos Oitiva da testemunha: 02min:14seg tinha Fora perguntado: Qual era a idade da criança na época? Oitiva da testemunha: 02min:20seg ah tinha uns sete anos mais ou menos Fora perguntado: Eu vi que o senhor sofreu lesões, que tipo de lesão o senhor sofreu? Oitiva da testemunha: 02min:28seg eu cortei meu nariz, minha mão por causa dos cacos, minha esposa também cortou a mão, ficou mais de ano caco na mão dela Fora perguntado: E essas lesões do senhor, impediu o senhor de realizar suas atividades. O senhor conseguiu se recuperar bem? Como é que foi? Oitiva da testemunha: 02min:54seg demorou quase seis meses, porque teve lesão quase perto do olho né, para a senhora ver tem até marca aqui, fiquei seis meses encostado aí eu voltei a trabalhar Fora perguntado: Teve problemas no trabalho por conta disso? Oitiva da testemunha: 03min:12seg tive, tive problema, porque eu mexia com cimento né, aí não podia mexer com cimento, que era perigoso “
negoçar
” o olho aqui, que pegou quase perto do olho né, aí eu fiquei seis meses encostado, sem trabalhar Fora perguntado: Sua esposa também ficou com sequelas? Oitiva da testemunha: 00min:13seg ela ficou só com o caco do vidro na mão né Fora perguntado: E depois o seu
Adiceu
, procurou o senhor a sua família para prestar algum tipo de assistência? Oitiva da testemunha: 00min:34seg não, não procurou não, eu
encontrei ele
na rua, mas ele não falou nada, não ajudou em
nada não Fora perguntado: Eu vi aqui nos autos, que tem a notícia de que sua irmã estava sem o cinto. Confirma isso? Oitiva da testemunha: 00min:54seg sim, todo mundo
tava
sem cinto, o único que
tava
com o cinto era eu, até meu braço ficou doendo uma semana, por conta do impacto
Fora perguntado: Quem estava no banco de trás que estava sem cinto? Oitiva da testemunha: 01min:16eg minha irmã e minha esposa
tava
comigo no banco da frente, aí minha esposa
tava
no banco da frente comigo sentada no colo, porque as meninas estavam atrás, aí as meninas desceu, aí eu falei pra minha mulher assim, não se vai ficar aqui mesmo, foi o tempo de eu falar, virou a curva o acidente aconteceu, a minha esposa não teve bastante sequela, porque eu segurei ela, abracei ela Fora perguntado: Seu Gilberto me fala uma coisa, havia alguma coisa na pista que possa ter provocado o acidente? Oitiva da testemunha: 01min:54seg não, não havia nada não, foi a curva mesmo
Fora perguntado: Mas só a curva, ou associado com a velocidade? Oitiva da testemunha: 02min:05seg a curva e a velocidade também com certeza
[...]

Destacamos

Por sua vez,
a testemunha
Driele
Batista dos Santos
,
na segunda fase da persecução penal
,
fez
a seguinte
narrativa dos fatos:

[...] Fora perguntado: A senhora
tá
aqui para depor como testemunha, num processo que apura um fato, um crime que é atribuído ao senhor
Adiceu
Duarte Ferreira que é conhecido como Tico, esse fato teria acontecido no dia 27 de junho de
2015,na
Av. Palmiro Paes de Barros, no bairro Parque Atalaia em Cuiabá. O que que a senhora sabe pode dizer sobre esse acidente?
Oitiva da testemunha: 02min:22seg olha a gente foi lá para essa lagoa né, acho que uma
uma
e pouco duas horas mais ou menos, a gente foi, aí
nos
chegamos lá todo mundo bebeu, aí nós saímos de lá, já era bem assim escurecendo e, aí lá mesmo no local, ele conheceu duas meninas lá né, aí essas meninas, ele quis trazer essas meninas juntos, aí como no carro não ia caber todo mundo, aí ficou no carro a Mayara, essas meninas atrás e eu fui no banco da frente com o Gilberto e ele, aí a gente saiu de lá, aí como eu acho que ele
tava
correndo demais, acho que essas meninas ficaram com medo e pediu para ele parar e ele não queria acho que parar, não sei se ele
tava
nervoso, não sei, aí elas começaram a gritar e ele parou, assim que ele parou, que nós andamos, eu não sei assim reto, aí logo eu acho que bateu, eu senti parece que bater alguma coisa e a gente capotou com o carro

Fora perguntado: Quando eu falo manobra, se por exemplo, ele mexia no

volante do carro, jogava o carro, um pouco pra lá, um pouco pra cá, a senhora

se recorda?

Oitiva da testemunha: 00min:57seg é ia um pouco sim
aham

Fora perguntado: A senhora que disse que para ele parar o carro, as meninas

tinham pedido, ele não parou e elas tiveram que gritar?

Oitiva da testemunha: 01min:13seg é elas começaram a gritar que eu me lembro

Fora perguntado: Na sequência ele parou?

Oitiva da testemunha: 01min:17seg aí ele parou
aham
(...).

Fora perguntado: Quanto de bebida vocês tinham lá disposição de vocês? Sabe

se era mais de uma caixinha, eram duas?

Oitiva da testemunha: 01min:38seg não, acho que era mais, eu acho
que era

mais
.
Fora perguntado: E a senhora também bebeu?

Oitiva da testemunha: 01min:46seg sim,
bebi
mas foi pouco

Fora perguntado: Quem que estava bebendo mais?

Oitiva da testemunha: 01min:51seg
tava
o Gilberto e ele né
(...)
Fora perguntado: A perícia indica que eles não tinham elementos materiais para

possibilitar o desenvolvimento do veículo no momento antes da colisão, mas em

virtude das avarias produzidas, pelo capotamento, eles implicaram que a

velocidade estava acima de 60 km/h. A senhora acredita que estava mesmo acima

de 60 de 60 km/h?

Oitiva da testemunha: 03min:25 acho que sim né
. Fora perguntado:
Depois do acidente o Gilberto prestou alguma assistência para vocês? Oitiva da testemunha: 00min:02seg olha eu desci né do carro, aí ele desceu, aí a gente foi lá para a porta de trás para olhar a irmã dele que é a Mayara Fora perguntado: E o seu
Adiceu
? Oitiva da testemunha: 00min:17seg não, na hora que eu desci assim, eu me recordo que eu
vi ele
rapidamente assim depois eu já não vi mais.
Fora perguntado: Em algum momento ele se dirigiu até a senhora, o seu Gilberto ou até a Mayara para ver a situação que vocês estavam ou não? Oitiva da testemunha: 00min:34seg não, que eu me lembro não Fora perguntado: A última vez que a senhora o viu, ele estava dentro do carro ou a senhora já viu ele fora? Oitiva da testemunha: 00min:44seg eu vi ele fora já não
tava
no carro. Fora perguntado:
Tá
, mas estava próximo de vocês ou estava indo embora?

Oitiva da testemunha: 00min:53seg ele saiu, é que nós descemos pela porta

direita, aí nós já formos para a porta de trás né, aí eu só vi assim o vulto dele

(...)

Fora perguntado: E a senhora se machucou de que forma, em que locais a

senhora se machucou?

Oitiva da testemunha: 02min:09seg na mão esquerda, no cotovelo direito e um

roxo na coxa esquerda
.
Fora perguntado: Ficou com alguma sequela, precisou fazer algum tratamento

especializado?
Oitiva da testemunha: 02min:22seg não, eu fiquei assim acho que meio que com trauma, mas não fiz nenhum tratamento assim não Fora perguntado: Para a senhora houve outras consequências do acidente? Oitiva da testemunha: 02min:36seg não. Fora perguntado: E para a família do seu marido? Oitiva da testemunha: 02min:40seg sim né, porque minha sogra que é a filha dela né,
pro
Gilberto que é irmão dela né (...) assim é difícil né, porque a gente sente falta né. Fora perguntado: A senhora sabe se
no momento em que
ele saiu do carro, se alguém se aproximou dele ou foi tomar alguma satisfação com ele? Oitiva da testemunha: 03min:24seg não, com ele não, só com o Gilberto, que tinha um povo assim, um pessoal que
tava
em um carro atrás, aí que parou, até queria ir para cima do Gilberto, achando que foi ele que
tava
dirigindo o carro, aí ele falou que não era ele Fora perguntado: Mas nessa hora o seu
Adiceu
estava lá ou já tinha ido embora? Oitiva da testemunha: 00min:04seg não, não
tava
não já tinha saído de lá (...) Fora perguntado: A senhora sabe se nessa curva ele
tava
dirigindo naquela velocidade mais alta que a senhora falou? Oitiva da testemunha: 01min:06seg eu acho que sim
[...]
Destacamos

As
testemunhas arroladas pela defesa, Marcia Lima da Luz e
Vanderval
Pereira Duarte, em juízo, relataram que não presenciaram o acidente,
porque

chegaram após o ocorrido
e
não podiam afirmar se o
apelante
havia ou não ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Vanderval
Pereira Duarte
, confirmou
, ainda,
que o apelante fugiu do local do acidente, orientado
por aquele

uma vez que este
estava sendo ameaçado pela vítima Gilberto.

A
testemunha Márcia
Lima da Cruz
narrou
, ademais,
que quando chegou
ao
local do acidente, o
apelante
ainda estava lá e que pedia para que chamassem o SAMU,
afirmando que ele
apenas saiu do local
porque
estava com medo de apanhar do irmão da vítima.
No entanto,
ficou
claro
do
depoimento
de
Marcia que ela estava se contradizendo a todo momento,
tendo
sido
necessári
o
esclarecer
para

a depoente

o que era
o crime de falso testemunho
...

Diante
do
exposto
, não se pode falar em absolvição do apelante pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas orais c
olhidas na instrução processual
associadas aos demais elementos de convicção colhidos nas duas fases da persecução penal demonstram que ele agiu de forma imprudente ao
dirigir após ingerir álcool e em velocidade acima do permitido, vindo, por conseguinte, a capotar o veículo, causando a morte de uma vítima e ferimento em outras duas.

Com efeito
,
o laudo pericial do local,
os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para evidenciar a imprudência do apelante, sobrelevando assentar que
embora as
vítima
s estivessem sem cinto de segurança e uma delas no colo de outra
, inexiste no direito penal a compensação de culpas, ficando demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte
e lesão corporal
obtido
pela
conduta
do apelante
, não havendo, pois, como
ser acolhido o
seu
pleito
absolutório
.

Ademais disso, não se pode olvidar que o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, não obstante não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, no caso destes autos, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas
durante a instrução processual
a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

Aliás, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA INOBSERVÂNCIA DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA] OU PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA
–
CONDUTOR QUE INGRESSOU EM PISTA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS VINDO A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA DE MOTOCICLETA E CAUSANDO A MORTE DO PILOTO
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO SE MOSTRA PERTINENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a
imprudência do acusado
, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
[...].
(N.U 0004262-90.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.08.2021, publicado no DJE 13.08.2021
)

Destacamos

É
imperioso destacar
,
ainda nesse diapasão
,
que não há
nestes
autos elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, de modo que não há dúvida que enseje a aplicação da absolvição
do apelante
, sendo
, por isso,
imperiosa a manutenção da
sua
condenação.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante
.

Além
do mais
, é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual
o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos atesta
a prática dos crimes em discussão
, pelo qual o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro
viés
, acerca do pleito visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao dis porque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. ”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira
do apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Com efeito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça
que decidiu que
“
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria.
”

(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021
)

Destacamos

Finalmente, no que alude ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adiceu
Duarte Ferreira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024